Tribunal: TJMT
Processo: 1005172-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
RAI no. 1005172-25.2020.811.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de execução de título judicial no. 1004625-15.2016.811.0003 movida em desfavor de PA COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA – ME, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, formulado ao (id. 22840629 – autos originários).
Sustenta o agravante que, ‘tenta obter o recebimento de seu crédito judicialmente desde 2016, sem possuir outros meios senão a utilização do sistema Bacenjud. O executado, apesar de devidamente citado e intimado não demonstrou interesse em negociar/pagar a dívida, tampouco se desincumbiu em apresentar embargos negando a dívida ou questionando seu valor. Houve a tentativa de localização de bens passíveis de constrição pelo Oficial de Just iça, mas também sem sucesso (ID 20768851), de modo que o sistema Bacenjud torna-se o único meio que possibilita – não garante – o encontro de algum saldo positivo. Em caso de deferimento do pedido de utilização do sistema a conduta da magistrada não se tipificará como a conduta criminal prevista na Lei de Abuso de Autoridade, mas sim em cumprimento de seu munus publicum de possibilitar a satisfação do crédito exequível. ’. (id. 35801996)
Afirma o agravante, ser perfeitamente lídima e legal a sua pretensão de valer-se da tentativa de localização e constrição de ativos financeiros por intermédio do sistema Bacenjud; eis que não se confunde a prévia e devida constrição com a abusiva e exacerbada expropriação, não havendo que se falar em qualquer abuso de autoridade na mera utilização do sistema.
Prequestiona os artigos 830, 835 e 139, IV, todos do CPC, bem como, do art. 36 da Lei 13.869/2019.
Requer a concessão da antecipação recursal da tutela, posteriormente confirmada com o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja deferida a utilização do sistema Bacenjud para localização e constrição de ativos financeiros eventualmente existentes nas contas bancárias e de investimento do executado.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Dentro desse contexto, não há como desqualificar, de plano, a decisão recorrida, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)A credora limita-se em requerer, de forma genérica, a penhora on line, via Bacenjud, de dinheiro sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições financeiras em nome da devedora.
Registra-se, a princípio, que a partir de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei no 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade.
O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens da parte devedora, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.
Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.”.
Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, o que poderia ocorrer o excesso de penhora.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo de piso, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator